Tribunal: STF
Processo: Rcl 66164
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de São Leopoldo alega ter o Juízo da 4ª Vara do Trabalho de São Leopoldo, no processo n. 0020233-47.2023.5.04.0334, descumprido o decidido nos julgamentos da ADC 16 e do RE 760.931 (Tema n. 246/RG).



    O reclamante aduz a ilicitude da transferência automática à Administração Pública de responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas decorrentes da execução de contrato de terceirização de serviços. Alega que foi condenado subsidiariamente nos autos originários sem que lhe fosse imputada qualquer conduta culposa.



    Pede a cassação do ato reclamado, para que seja excluída sua responsabilidade pelo pagamento das dívidas trabalhistas em questão.



    2. A presente reclamação, contudo, é manifestamente inadmissível. 



    Ao contrário do afirmado pelo reclamante, o Juízo reclamado julgou improcedente o pedido originário em relação ao Município de São Leopoldo, nos seguintes termos:



    [...]



    Por este entendimento, a imputação de culpa à Administração Pública exige a comprovação da ausência de fiscalização do cumprimento das normas trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, lastreada em elementos concretos de prova da falha na fiscalização do contrato, cujo ônus processual incumbirá àquele que se sentir prejudicado pelo comportamento da administração pública.



    Assim, cabia à reclamante ministrar prova de que o Município de São Leopoldo agiu com culpa por não fiscalizar adequadamente o cumprimento do contrato pela primeira reclamada, ônus do qual não se desincumbiu, pelo que improcede o pedido de responsabilidade subsidiária do município de São Leopoldo.



    [...]



    Ante o exposto, decido, nos termos e parâmetros da fundamentação supra, que passam a fazer parte integrante deste dispositivo, afastar as prefaciais suscitadas e, no mérito, julgar IMPROCEDENTE a reclamação proposta por PRISCILA DE FATIMA DIETRICH em face de MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO e PARCIALMENTE PROCEDENTE em face de SEPAT MULTI SERVICE LTDA, para condenar esta reclamada, respeitado o que for apurado em liquidação de sentença, segundo critérios e limites definidos na fundamentação, abatidas as contribuições previdenciárias e fiscais a cargo da autora, a pagar:



    Não assiste à parte reclamante interesse de agir, 



    3. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente